Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-40.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização, Localização, Funcionamento, Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos sobre "Estação de Rádio Base" exigido pelo Município – Sentença de procedência – Acórdão que reconheceu a competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações e negou provimento ao recurso do Município por ser indevida sua cobrança.
II –

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização, Localização, Funcionamento, Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos sobre "Estação de Rádio Base" exigido pelo Município – Sentença de procedência – Acórdão que reconheceu a competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações e negou provimento ao recurso do Município por ser indevida sua cobrança.
II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Município de Bertioga acolhidos, com efeito modificativo do julgado.
III – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do ARE no 1.370.232/SP (Tema no 1235 do STF), que fixou a seguinte tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
IV – Reconhecida a competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE no 776.594/SP (Tema 919) – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal aos casos em que tenha havido o ajuizamento de ação, ou a oposição de exceção ou de embargos à execução pelo executado, até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 07.12.2022), os quais tivessem como objetivo a discussão da exigibilidade da Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz (ou assemelhada).
V – Acórdão dos embargos de declaração que contraria o julgado paradigma – Readequação do julgado – Embargos de declaração rejeitados – Manutenção do v. acórdão que negou provimento ao recurso do Município de Bertioga, mantendo-se a sentença de procedência dos embargos a execução fiscal.